Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-51.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013596-51.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA (SUSCITADO), THAIS MENEZES TEODORO - CPF: 101.464.856-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – PREVENÇÃO – HABEAS CORPUS – JULGAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA ER/50/22 – APELAÇÃO CRIMINAL – DISTRIBUIÇÃO NA VIGÊNCIA DA NOVA REGRA – RELATOR QUE SE DESVINCULA – OCUPAÇÃO DE CARGO NA ADMINISTRAÇÃO – APLICAÇÃO DA
REGRA DO TEMPUS REGIT ACTUM
– DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO – VIABILIDADE - FEITOS POSTERIORES – VINCULAÇÃO A CADEIRA SORTEADA – PROCEDÊNCIA.

Quando o processo gerador de prevenção foi distribuído antes da entrada em vigor da Emenda Regimental 50/22-OE, deve se observar as regras da época do julgamento do processo pretérito.

Cessado o vínculo de prevenção do relator em razão de sua assunção a cargo da Administração do Tribunal, a nova distribuição após a entrada em vigor da Emenda Regimental 50/22-OE, será feita por sorteio e os recursos ou incidentes posteriores ficaram vinculados à nova cadeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva, nos autos da Apelação Criminal nº 1005898-17.2022.8.11.0003, tendo como suscitado o Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha.

Aduz, em síntese, que o
Habeas Corpus
nº 1003048-98.2022.8.11.0000 que gerou a prevenção da aludida apelação foi julgado pelo Exmo. Sr. Des. Juvenal Pereira da Silva em 16.03.2022, quando este era titular da cadeira na Terceira Câmara Criminal, atualmente ocupada pelo suscitante, logo, como a Emenda Regimental nº 50/2022-OE, que modificou o sistema de distribuição deste Sodalício e criou o método de distribuição e prevenção por cadeiras entrou em vigor em 11.04.2022, não se aplica ao caso em análise em razão da incidência do princípio
tempus regit actum.

Assevera que o apelo deve ser submetido à livre distribuição, pois segundo a regra anterior de prevenção, era o relator que ficava vinculado ao processo, sendo que quando este assumia cargo de direção no Tribunal cessavam os vínculos de prevenção.

Afirma que tendo findado o vínculo de prevenção do supramencionado
Habeas Corpus
quando da eleição do Exmo. Sr. Des. Juvenal Pereira da Silva para a Corregedoria Geral da Justiça, deve prevalecer a distribuição por sorteio da apelação, nos termos da novel redação do art. 80, § 1º do Regimento Interno deste Sodalício, a qual recaiu na cadeira do suscitado, que passará a ser preventa para os demais recursos e incidentes processuais relativos ao mesmo feito.

Ao prestar informações, o Exmo. Des. Paulo da Cunha asseverou que com a entrada em vigor da Emenda Regimental nº 50/22, e a consequente introdução do método de distribuição por cadeiras, o primeiro julgador que receber a distribuição do
Habeas Corpus
terá competência por prevenção para os processos originários conexos e para os recursos, objetivando o equilíbrio nas distribuições.

Afirma, ainda, que “
(...)

se o habeas corpus foi distribuído ao Desembargador Juvenal Pereira da Silva, a ele caberia a distribuição do recurso de apelação (primeira distribuição após a entrada em viror da ER n. 50/22), preservando-se a regra de prevenção. Contudo, por ter assumido o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, a distribuição automaticamente passou ao Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ocupante da cadeira deixada pelo relator originário, com a incidência da regra do § 1º do artigo 80 do RITJMT.(...)”

Aduz que, mesmo levando-se em conta que o julgamento do
Habeas Corpus
foi anterior a entrada em vigência da Emenda Regimental, a competência para o julgamento da apelação não cabe ao suscitado,
“(...) isso porque o Desembargador Juvenal Pereira da Silva permaneceu vinculado ao processo até 18 de outubro de 2022 (data da desvinculação), conforme disciplina do artigo 83, XII, a e b, RITJMT, (...). Portanto, em razão do princípio do tempus regit actum, com a entrada em vigor da novel regra do § 1º do RITJMT, o julgador originário ainda tinha assento na cadeira e, com a usa desvinculação par assumir o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, o recurso de apelação, distribuído em 20 de janeiro de 2023, automaticamente passaria à relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, julgador que assumiu a cadeira deixada pelo Desembargador Juvenal Pereira da Silva.(...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 175434152, opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a discussão no presente conflito de jurisdição foca exclusivamente a competência para processo e julgamento da apelação nº 1005898-19.2022.8.11.0003, tendo em vista o novo sistema de prevenção instituído pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE.

Para melhor visualização da controvérsia se faz necessário um breve histórico dos fatos processuais.

Em 16/03/2022, o Exmo. Sr. Des. Juvenal Pereira da Silva, então membro da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, julgou como relator o HC nº 1003048-98.2022.8.11.0000.

A Emenda Regimental nº 50/2022-OE, que alterou o Regimento Interno deste Sodalício e modificou o sistema de distribuição e prevenção para adotar o método de distribuição por cadeiras entrou em vigor em 11/04/2022, ou seja, após o julgamento do aludido Habeas Corpus.

Posteriormente, em 20.01.2023, a Apelação Criminal nº 1005898-19.2022.8.11.0003 foi distribuída por sorteio para o Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva, como membro da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sendo que, diante da distribuição errônea do apelo, este determinou em 06.02.2023 a redistribuição por sorteio do recurso para uma das Câmaras Criminais Isoladas do Tribunal.

A redistribuição se deu em 06.02.2023, fixando a relatoria do Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, em 24.02.2023, determinou a redistribuição do feito ao ocupante da cadeira do Des. Juvenal na Terceira Câmara Criminal, sob o fundamento de que o HC impetrado anteriormente fora distribuído ao Des. Juvenal, ocupante à época da Terceira Câmara.

Na sequência, sendo o Des. Luiz Ferreira da Silva o atual ocupante da cadeira, o apelo retornou a sua relatoria, ocasião que este suscitou o presente conflito.

Pois bem, como se vê, a questão envolve a aplicação da novel Emenda Regimental nº 50/22-OE, que alterou o Regimento Interno do Tribunal para modificar o sistema de distribuição e introduzir o novel método de distribuição por cadeiras, em substituição ao anterior mecanismo de prevenção dos processos ao relator.

De todo o histórico relatado, se pode verificar que a celeuma aqui colocada é atinente à aplicação ou não da nova regra quando o processo que gera a prevenção fora distribuído em data anterior à entrada em vigor da aludida Emenda Regimental e o processo afetado pela prevenção for distribuído após a novel norma regulamentadora.

Ocorre que tal dúvida surgiu, inclusive por parte deste Relator, logo no início da vigência da Emenda nº 50/22-OE, gerando por parte da Coordenadoria Judiciária e do DEJAUX a consulta nº 0014489-93.2022.8.11.0000, que foi remetida pela então Presidente deste Sodalício, Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, à Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno.

Tendo em vista que a alteração regimental fora aprovada através de proposta formulada pelo Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, o Presidente da Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno à época, Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, encaminhou os autos ao proponente para que fossem prestados os esclarecimentos, sendo que uma das dúvidas suscitadas e esclarecidas foi exatamente a questão que está sendo alvo de debate no presente conflito, vejamos,
in verbis
:

1.

No que se refere ao sistema de distribuição por cadeiras, nos processos cíveis, o período em que os processos foram julgados influencia na aplicação da nova regra?

Resposta: Vigora o princípio do tempus regit actum. Desse princpipio, derivam dois efeitos:

a)

As normas processuais têm aplicação imediata, regulado o desenrolar restante do processo, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88;art;6º, LINDB).

b)

Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos.

Significa dizer que a verificação de eventual prevenção, em decorrência de processo distribuído antes da vigência da ER 50/22, deverá observar as regras vigentes ao tempo do julgamento do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973.

Assim, se ao tempo do j ulgamento do processo ocorreu a prevenção para os recursos/incidentes futuros, essa regra deve ser preservada na primeira distribuição realizada sob a égide da ER 50/2022 e, a partir daí, aplicar-se-á a distribuição por cadeira.

Se, do contrário, o processo antecedente não gerou prevenção, a distribuição será feita por sorteio e os vindouros observarão a cadeira sorteada.

Merece registro que, quanto aos processos criminais, o Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, respondeu que
“devem seguir a mesma solução apresentada para os processos cíveis, uma vez que a ER 50/2022 deu nova redação ao art. 80, § 1º, do RI/TJMT, não havendo mais distinção, no tocante às regras de distribuição, entre processos cíveis e criminais.”

Diante dos esclarecimentos prestados nas respostas à consulta, não tenho dúvida de que razão assiste ao suscitante, pois como o HC foi julgando anteriormente à vigência da ER 50/22-OE, aplica-se a regra anterior na qual a prevenção era do relator, entretanto, como o Des. Juvenal assumiu cargo na Administração do Tribunal, cessou seu vínculo de prevenção e, consequentemente, o recurso de apelação deve ser distribuído por sorteio, sendo que os processos futuros ficaram vinculados à cadeira sorteada, no caso do Exmo. Sr. Des. Desembargador Paulo da Cunha.

Com essas considerações,
julgo procedente
o conflito, para declarar a competência da cadeira do Des. Paulo da Cunha, membro da Primeira Câmara Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023